Tribunal: TJSP
Processo: 1015076-87.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MEDICAMENTOS – Fornecimento pelo Estado. No julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ - submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), realizado em 25.04.2018 - o Superior Tribunal de Justiça fixou os parâmetros para a concessão, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, saber: "(i) Comprovação, por meio de laudo médico

Ementa:
MEDICAMENTOS – Fornecimento pelo Estado. No julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ - submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), realizado em 25.04.2018 - o Superior Tribunal de Justiça fixou os parâmetros para a concessão, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, saber: "(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". Ausência de apresentação do documento imprescindível à obtenção do provimento jurisdicional reclamado. Entendimento, no entanto, que não se aplica aos fármacos que constam da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Ministério da Saúde – RENAME e para aqueles que não possuem alterativa terapêutica disponibilizada. Sentença de procedência. Reforma parcial.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSOS VOLUNTÁRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1015076-87.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
OSCAR MÁRIO SBARDELOTTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram parcialmente o reexame necessário e deram parcial provimento ao recurso
voluntário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.766/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1015076-87.2020.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Oscar Mário Sbardelotto
Interessado: Secretário Estadual da Saúde de São Paulo
MEDICAMENTOS
Fornecimento pelo Estado. No
julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ -
submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema
106), realizado em 25.04.2018 - o Superior Tribunal de
Justiça fixou os parâmetros para a concessão, pelo Poder
Público, de medicamentos não incorporados em atos
normativos do Sistema Único de Saúde, saber: “(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.
Ausência de apresentação do documento imprescindível à
obtenção
do
provimento
jurisdicional
reclamado.
Entendimento, no entanto, que não se aplica aos fármacos
que constam da Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais do Ministério da Saúde
RENAME e para
aqueles
que
não
possuem
alterativa
terapêutica
disponibilizada. Sentença de procedência. Reforma parcial.
REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
ACOLHIDO.
RECURSOS
VOLUNTÁRIOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por OSCAR MÁRIO SBARDELOTTO contra ato do
SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
objetivando assegurar o direito líquido e certo ao fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuito dos medicamentos Cloridrato de Pramipexol 0,25mg,
Gabapentina 300mg, Thioctacid 600 HR, Citoneurin 5000 100mg,
Cloridrato de Clomipramina 25mg, Prolopa 200/50 mg, Atorvastatina
Cálcica 10mg, Pantoprazol Sódico Sesqui-Hidratado 40mg, Bissulfato de
Clopidogrel 75mg, Pressat 5mg e Rivotril 2,5ml.
A r. sentença de fls.57-59, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança para determinar o fornecimento do
medicamento. Anotou o reexame necessário.
Inconformada, apela a assistente litisconsorcial
da autoridade coatora, objetivando a reforma do julgado (fls.
66-75). Sustenta, em síntese, que parte dos medicamentos estão
contemplados pelo RENAME e que, para os demais, existe
tratamento alternativo disponibilizado pelo SUS, não tendo sido
preenchidos os requisitos fixados no julgamento do Tema 106
(REsp 1.657.156) pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
O recurso foi processado, sobrevindo as
contrarrazões (fls. 79-88).
Posteriormente,
o
impetrante
requereu
a
substituição de parte dos medicamentos (fls. 96-99).
É o breve relato.
Na hipótese dos autos, a r. sentença concedeu a
segurança para determinar o fornecimento dos medicamentos
Cloridrato de Pramipexol 0,25mg, Gabapentina 300mg, Thioctacid 600

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HR, Citoneurin 5000 100mg, Cloridrato de Clomipramina 25mg,
Prolopa 200/50 mg, Atorvastatina Cálcica 10mg, Pantoprazol Sódico
Sesqui-Hidratado 40mg, Bissulfato de Clopidogrel 75mg, Pressat 5mg e
Rivotril 2,5ml ao impetrante.
A
Fazenda
do
Estado
aduz
que
os
medicamentos Atovarstatina Cálcica, Besilato de Anlodipino (Pressat),
Bissulfato de Clopidrogel, Cloridrato de Clomipramina, Clonazepam
(Rivotril), Gabapentina, Levodopa+Benserazida (Prolopa) e Cloridrato
de Pramipexol estão incluídos da lista do RENAME e que os
demais - Ácido Tióctico (Thioctacid), Cianocobalamina+Tiamna+
Piridoxina (Citoneurin) e Pantoprazol
possuem alternativas
terapêuticas no SUS.
Inicialmente, é oportuno destacar que no
julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ - submetido à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), realizado em
25.04.2018 - o Superior Tribunal de Justiça fixou os parâmetros
para a concessão, pelo Poder Público, de medicamentos não
incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde.
Na mesma ocasião, a Corte da Cidadania
modulou os efeitos do referido julgamento, em razão do disposto
no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, no sentido
de que “os critérios e requisitos estipulados somente serão
exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento”. Posteriormente, em 18 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
setembro 2018, em embargos declaratórios, a C. Corte esclareceu
que “modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os
requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente
quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do
acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.”
A presente ação foi protocolizada aos 19 de
março de 2020. Eis os parâmetros fixados pela mencionada
decisão:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
(i)
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.
No caso específico dos autos, observa-se que o
processo não foi instruído com documentos suficientes para
verificar a presença dos referidos requisitos, uma vez que a
impetrante não comprovou, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que a
assiste da ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS.
O receituário de fls. 18-19 limita-se a prescrever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os medicamentos, sem qualquer esclarecimento sobre a ineficácia
de outros tratamentos.
E, conforme as informações prestadas, existe
alternativa terapêutica para os medicamentos Cianocobalamina+
Tiamna+Piridoxina (Citoneurin) e Pantoprazol, disponibilizados
gratuitamente para o tratamento da impetrante.
Denota-se, pois, que não agiu com acerto o
MM. Juízo a quo ao conceder integralmente a segurança. Nesse
sentido:
“Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu
a antecipação da tutela de urgência. infância e
juventude. criança portadora de paralisia cerebral
decorrente de anoxia neonatal. pretensão de fornecimento gratuito pelo poder público do
medicamento ziclague. medicamento não incorporado
em ato normativo do sus. aplicação do entendimento
sedimentado pelo superior tribunal de justiça no resp.
1.657.156/rj (tema no 106). ausência de probabilidade do
direito do autor. ausência de relatório circunstanciado
e fundamentado do médico que acompanha a criança
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo sus.
recurso desprovido.”
(Agravo de instrumento n. 2180433-04.2019.8.26.0000,
rel. Des. Campos Mello, j. em 03.07.2019)
“Mandado
de
segurança.
Fornecimento
de
medicamento. Liminar deferida. Insurgência cabível.
Ausência de demonstração de ineficácia dos medicamentos dispensados pelo SUS. Requisito
condicionante não preenchido (Tema 106, E. STJ).
Obrigação concorrente do Município de tutelar a saúde.
Recurso parcialmente provido.”
(Agravo de instrumento n. 2198930-66.2019.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rel. Des. Borelli Thomaz, j. em 13.11.2019)
“PROCESSO
CIVIL
-
Medicamentos
"Vicog",
"Reforgan" e "Clenil aquoso"- Recurso desprovido.
Autora não comprovou, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que a assiste, a imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como a ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER
Prestação de serviço
público
-
Fornecimento
de
medicamentos

Improcedência liminar do pedido
Apelação da
Autora
Sentença que cumpriu o decidido no
Julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, Tema
no 106, que elencou os requisitos necessários para o
fornecimento de medicamentos não contemplados nas
listas fornecidas pelo SUS
Modulação dos efeitos
para os processos distribuídos a partir de 04/05/2018
Demanda proposta em 09/05/2019
Sentença mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.”
(Apelação n. 1000549-89.2019.8.26.0660, rel. Des. Carlos
Eduardo Pachi, j. em 16.09.2019)
Ressalte-se que o entendimento ora esposado
aplica-se somente para os medicamentos Cianocobalamina+Tiamna+
Piridoxina (Citoneurin) e Pantoprazol, que não constam na Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 2020 no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme disposto na Portaria
no 3.047, de 28 de novembro de 2019, do Ministério da Saúde e
que possuem alternativa terapêutica gratuita.
Deve ser suspenso o fornecimento de Cloridrato
de Clomipramina e Clonazepam (Rivotril), pois o impetrante
informou não fazer mais uso deles.
Porém,
o
medicamento
Ácido
Tióctico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Thioctacid), conforme informações trazidas pela autoridade
coatora, não está incluído no RENAME e tampouco possui
tratamento alternativo. Já para o caso dos medicamentos
Atovarstatina Cálcica, Besilato de Anlodipino (Pressat), Bissulfato de
Clopidrogel, Gabapentina, Levodopa+Benserazida (Prolopa) e Cloridrato
de Pramipexol, eles foram incorporados na Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais
RENAME, de modo que inexistem
óbices para o seu fornecimento.
Nos termos do artigo 196 da Constituição
Federal, a saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e
dever do Estado, que deverá oferecer atendimento integral, não
cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por
qualquer justificativa.
Assim, desde que comprovadas a necessidade
do medicamento, do insumo ou do tratamento e a
impossibilidade de o paciente com eles arcar, é dever do Estado
fornecê-los (artigo 198, inciso II, da Constituição Federal).
É oportuno apontar que o vocábulo Estado
deve ser compreendido em sua acepção mais ampla, abrangendo
todos os entes federativos, o que implica a responsabilidade
solidária dos réus pelo cumprimento da obrigação.
A Lei no 8.080/90 prevê a solidariedade dos
entes federados no que tange ao fornecimento de medicamentos e
insumos, o que permite que a obrigatoriedade da r. decisão recaia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre um ou todos os responsáveis, nos termos previstos pelo
artigo 275, do Código Civil.
Ora, “é assente o entendimento de que a Saúde
Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder
Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito
Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os
arts. 2o e 4o da Lei n. 8.080/1990. A Constituição Federal é clara ao
dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito
fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever
solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às
pessoas carentes. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad
causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia
do acesso a medicamentos para tratamento de saúde” (AgRg no AREsp
no 489.421/RS, 2a T., rel. Min. Humberto Martins, j. em 6.5.2014).
Enfim, “é obrigação do Estado, no sentido genérico
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas
desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para
a cura de suas mazelas, em especial as mais graves” (REsp no 507.205,
1a T., rel. Min. José Delgado, j. em 7.10.2003).
Destaca-se,
a
propósito,
a
ausência
de
repercussão negativa para a Administração, municipal ou
estadual, quanto à responsabilidade fiscal, visto que a aquisição
enquadra-se perfeitamente nas hipóteses de dispensa ou
inexigibilidade de licitação (artigo 24, inciso IV, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.666/93), além de estar respaldada em determinação judicial.
A própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê
que o orçamento anual dos entes federativos “conterá reserva de
contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na
receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias, destinada ao atendimento de passivos contingentes e
outros riscos e eventos fiscais imprevistos” (artigo 5o, inciso III, alínea
“b”), como, por exemplo, o fornecimento de medicamentos,
insumos e equipamentos médicos àqueles que deles necessitem e
que não possuam condições financeiras de custeá-los.
Neste ponto, a sentença deve ser mantida.
Isto posto, a r. sentença comporta reforma para
o fim de determinar o fornecimento gratuito, apenas, dos
medicamentos Ácido Tióctico (Thioctacid), Atovarstatina Cálcica,
Besilato
de
Anlodipino
(Pressat),
Bissulfato
de
Clopidrogel,
Gabapentina,
Levodopa+Benserazida
(Prolopa)
e
Cloridrato
de
Pramipexol. Quanto ao pedido de substituição de fls. 96-99

formulado após a prolação da r. sentença, o mesmo não deve
prosperar, pois o receituário apresentado é anterior à impetração
do mandado de segurança, de modo que o impetrante deveria ter
formulado seu pedido corretamente, a fim de possibilitar a
correta análise dos requisitos para a dispensa dos medicamentos.
Isto posto, acolhe-se, em parte o reexame
necessário e dá-se parcial provimento ao recurso voluntário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator